Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0728390-89.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DE MELO FRANCO FILHO RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de dúvida suscitada pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível de Ceilândia, quanto à natureza dos honorários advocatícios fixados pelo acórdão proferido, assim como quanto ao pedido de fixação de honorários ao advogado dativo do autor. No caso, o juízo de origem nomeou advogado dativo para fins de apresentação do recurso inominado. O recurso foi conhecido e improvido, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Os honorários sucumbenciais arbitrados não se confundem com os honorários do advogado dativo. E quanto a estes, o artigo 22, do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. Na hipótese dos autos, ante a ausência de complexidade da causa e considerados os valores máximos indicados na tabela anexa do referido Decreto, fixo os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), sem prejuízo dos honorários sucumbenciais arbitrados. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Prestados os esclarecimentos necessários, retornem à origem.